Tribunal: TJMT
Processo: 1017916-86.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017916-86.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), DOMINGOS DE OLIVEIRA SANSÃO (RECORRENTE), BENEDITO MARIANO BARBOSA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, C./C. ART. 14, II, AMBOS DO CP) –
1)
NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR QUANTO A AUTORIA DELITIVA – REJEITADA –
2)
PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA –VERSÃO SOBRE OS FATOS QUE APONTAM A AUTORIA DELITIVA AO RÉU –– HIPÓTESE QUE REMETE A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI –
3)

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL –
IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO COM RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há nulidade por excesso de linguagem quando o julgador, ao prolatar a decisão de pronúncia procede com moderação para indicar a existências de indícios suficientes da ocorrência do delito na forma qualificada, apontando elementos probatórios para justificar sua decisão, não excedendo em nenhum momento na fundamentação.

2. Impossível a despronúncia merecendo a prevalência da decisão que remete à apreciação ao Tribunal do Júri, porquanto havendo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, prevalece a competência do Conselho de Sentença.

3. O
Conselho de Sentença, juízo natural para este tipo de delito, deve decidir se o acusado deve responder por tentativa de homicídio doloso, ou apenas por lesões corporais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
DOMINGOS DE OLIVEIRA SANSÃO
, pronunciado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, ação penal nº 5383-09.2018.811.0078, código 115532, pela tentativa, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, (art. 121, § 2º, IV, do CP), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado com o referido
decisum,
em suas razões de recurso pretende, em síntese: a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem quando da análise das qualificadoras; a despronúncia do recorrente ante a ausência de indícios suficientes de autoria, haja vista a negativa de autoria e a falta de precisão das testemunhas, tratando-se apenas de suposições; e subsidiariamente a

desclassificação do crime de homicídio tentado para o crime de lesão corporal, ao argumento de que o recorrente não agiu com
animus necandi
.

Nas contrarrazões o Ministério Público postulou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de pronúncia, tal como foi prolatada
(pag. 31/36-PDF).

Em juízo de retratação, o magistrado reapreciando a matéria manteve o decreto judicial, por seus próprios fundamentos (pag. 28-PDF).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, pugna pelo desprovimento do recurso (pags. 05/16-TJMT).

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o recurso aviado pelo recorrente pretende desconstituir a decisão de pronúncia editada pelo Juízo de primeiro grau, que remeteu a análise do crime previsto no artigo 121,
§ 2º, IV, do CP
ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelos seguintes fatos encartados na denúncia:

Consta dos autos que no dia 21/10/2018, por volta das l9h40m, na Praça Municipal, na Rua do Cará, n° 810, Centro, em Sapezal, o recorrente,
mediante recurso eu dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Benedito Mariano Barbosa
, deferindo-lhe um golpe de faca na região do pescoço, causando-lhe a lesão descrita no exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (pag. 173-PDF).

Segundo apurado, no dia dos fatos, o recorrente e a vítima ingeriam bebidas alcoólicas juntos na Praça Municipal, e em determinado momento o recorrente golpeou a vítima por detrás, utilizando-se de arma branca (faca), no pescoço da vítima.

Apurou-se, ainda, que o crime
somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do indiciado, haja vista que o recorrente acreditando que o golpe teria sido fatal evadiu-se do local do crime
.

Por essas razões o recorrente foi pronunciado pela tentativa de homicídio qualificado, decisão da qual recorre postulando o que segue.

DA NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM

A defesa suscita nulidade absoluta da decisão de pronúncia por
excesso de linguagem, sob o argumento de que o juiz de primeiro grau ultrapassou a razoabilidade em sua fundamentação.

No entanto, não se identificam os alegados vícios na decisão atacada.

Com efeito, transcrevo o trecho da decisão impugnada pela defesa:

“(...) I - DA MATERIALIDADE

No caso em comento, a materialidade dos delitos resulta provada, verificável pela Portaria n° 39/2018 (fl.04), boletim de ocorrência n° 2018.329164 (fls. 6/7), relatório policial (fls. 8/9), termos de depoimento e declaração (fls. 10/15), requisição de exame de corpo de delito e termo de compromisso (fls. 27/29), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fls. 45/47), relatório final (fl.53) e pelos depoimentos colhidos na fase judicial.

II - DA AUTORIA

No que tange à autoria,
há indícios
que apontam o acusado como autor
do delito de tentativa de homicídio.

Como é sabido, nesta primeira fase – “judicium acusationis” – o princípio “in dubio pro societate” sobrepõe-se ao “in dubio pro reo”
e um mínimo de dúvidas a respeito dos fatos, ou quando a tese defensiva mereça exame mais acurado de prova, recomenda seja a questão submetida à apreciação do Juízo competente
, sendo defeso ao Juiz antecipar-se ao Júri e interpretar definitiva e concludentemente em favor de uma das versões ventiladas, tarefa a ser desempenhada pelos Jurados.

A defesa não arguiu preliminares nem mesmo fez defesa de mérito, pugnando pela apresentação das teses defensivas em plenário.

Diante disso, considerando que as provas constantes nos autos são aptas a comprovar a materialidade e indícios de autoria que apontam o réu como autor do delito, tais elementos se mostram suficientes para a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP.

III - DECISÃO DOS JURADOS

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, os jurados, na sessão de julgamento, deverão decidir sobre a procedência ou não da acusação, formando sua convicção com base na livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, mas sem levar em consideração, com exclusividade, os elementos informativos colhidos na investigação policial.

Assim, a pretensão acusatória merece prosseguir, para que os jurados decidam soberanamente e de acordo com os preceitos constitucionais de garantia regentes do sistema jurídico democrático brasileiro.(...)”. (sic) (Sistema Primus do TJMT) (destacamos).

Desse modo, não constata-se qualquer excesso de linguagem por parte do douto Magistrado, haja vista que não se evidencia qualquer consideração ou valor capaz de influência no ânimo dos jurados, ao contrário, a fundamentação da decisão não apontada qualquer excesso de linguagem, mas apenas fundamento no suporte fático para embasar sua decisão, nos termos em que se determina o artigo 413 do CPP:

Nesse sentido:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

É sabido que na fase de pronúncia, mesmo em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, os motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e pela existência de indícios suficientes de autoria, para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais.

Lado outro, importa consignar que não compete ao julgador, mesmo que na fase de pronúncia, exercer um papel meramente figurativo dentro da instrução processual, sob pena de possibilitar automaticamente a submissão do acusado ao Tribunal do Júri simplesmente por ter sido denunciado por crime doloso contra a vida; ao contrário, deve demonstrar de forma fundamentada os motivos de seu convencimento acerca da materialidade e dos indícios suficientes de autoria.

Deste modo, não incorreu em excesso de linguagem ou qualquer juízo de valor que pudesse prejudicar o julgamento pelos juízes leigos, razão pela qual
REJEITO o pleito de nulidade
.

DA DESPRONÚNCIA POR FALTA DE PROVAS

Sustenta a defesa falta de provas a indicar que o recorrente teria praticado o crime em face da vítima, ao passo que pretende a sua despronúncia sob o argumento de que as testemunhas ouvidas em juízo não foram capazes de esclarecer os fatos narrados na denúncia e que toda a prova acolhida pelo magistrado para lastrear a decisão de pronúncia foi baseada nos depoimentos dos policiais.

A respeito do pleito defensivo, das provas coligidas no vertente feito, encartado no caderno processual, ressai a existência de indícios suficientes a não permitir, desde logo, a despronúncia pretendida, impondo-se a submissão ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular, nos termos editado na decisão de origem.

Isso porque, feito o exame da
prova oral colacionada aos autos, observa-se que, a despeito de a defesa propugnar pela despronúncia do réu, alegando que não haveria indícios suficientes de autoria, a prova dos autos não ampara essa tese defensiva, motivo pelo qual é inviável, neste momento processual, proceder à impronúncia do réu.

Com efeito, vítima
Benedito Mariano Barbosa

afirmou na fase inquisitorial que sem motivo aparente, o recorrente lhe desferiu o golpe de faca,
verbis
:

“(...)QUE por volta das 19h00min da noite de 21/10/2018 quando chegava a uma praça, próximo a Grantur, em Sapezal/MT, foi gravemente ferido pelo vulgo Codó; QUE ao passar em frente a referida praça,
o vulgo Codó convidou o declarante para tomar uma pinga; QUE ao se aproximar, Codó o abraçou por trás e em seguida passou uma faca na garganta do declarante, cortando-a profundamente; QUE ferido e perdendo muito sangue, o declarante saiu correndo, sentido a Grantur, pedindo para alguém acionar o SAMU
; QUE em seguida o SAMU chegou e o conduziu para o hospital municipal; QUE após ser ferido não sabe o que aconteceu com o Codó, se fugiu do local;
QUE quase morreu; QUE ficou internado por 09 dias
, recebendo alta hoje, 29/10/2018;
QUE no dia do fato, ao se aproximar do Codó, não havia percebido que ele estava em posse da faca, pois Codó o abraçou como amigo
; QUE não sabe o motivo de Codó tê-lo ferido, pois nunca haviam brigado e eram amigos;
QUE imagina que Codó estava sob efeito de álcool ou outras drogas; QUE muitas pessoas presenciaram o fato
, porém não conhece essas pessoas e não conseguiria identifica-las; QUE não entende porque Codó o feriu, mas acredita que Codó não agiu por brincadeira e que Codó teve a intenção de matá-lo; (...)” (sic) (destacamos).

Verifica-se que o recorrente já era conhecido da vítima, sendo que esta não teve dificuldades em descrever como os fatos ocorreram, em consonância com o que também narraram as testemunhas,
Leandro Araujo Vieira
e
Renato Honorato Carneiro
, policiais militares que atenderam a ocorrência, tanto na fase policial quanto em juízo, nos seguintes termos:

“(...)a guarnição policial militar foi solicitada devido uma pessoa ter sofrido uma tentativa de homicídio; QUE a guarnição deslocou até o local solicitado e encontrou a vítima com o pescoço cortado; QUE ao indagar a vítima (Benedito Mariano Barbosa) a respeito do delito contra ela, a vítima descreveu o suspeito, como sendo um homem de cor negra e conhecido pelo apelido de Codó e que Codó costuma ficar na região da praça e da rodoviária ingerindo pinga juntos com outro moradores de rua e usuários de drogas; QUE a guarnição policial acionou o SAMU que, por sua vez, encaminhou a vítima ao hospital municipal; QUE a guarnição colheu relatos dos médicos onde informaram o estado da vítima é grave, pois devido a tentativa de degolamento teve artérias cortadas e outras complicações; [...]”(Depoimento de
Leandro Araujo Vieira
na fase inquisitorial – fl. 15).(sic).

“(...) a guarnição policial militar foi solicitada devido uma pessoa ter sofrido uma tentativa de homicídio; QUE a guarnição deslocou até o local solicitado e encontrou a vítima com o pescoço cortado; QUE ao indagar a vítima (Benedito Mariano Barbosa) a respeito do delito contra ela, a vítima descreveu o suspeito, como sendo um homem de cor negra e conhecido pelo apelido de Codó e que Codó costuma ficar na região da praça e da rodoviária ingerindo pinga juntos com outros moradores de rua e usuários de drogas; QUE a guarnição policial acionou o SAMU que, por sua vez, encaminhou a vítima ao hospital municipal; QUE a guarnição colheu relatos dos médicos onde informaram que o estado da vítima é grave, pois devido a tentativa de degolamento teve artérias cortadas e outras complicações (...)”(Depoimento de
Renato Honorato Carneiro
na fase inquisitorial –fl. 17). (sic)

Diante do panorama apresentado, não há como, neste momento processual, de mero juízo de admissibilidade acusatória, despronunciar o réu, porquanto havendo qualquer indício acerca da perpetração da ação descrita na denúncia pelo réu, mostra-se impositiva a submissão deste ao julgamento pelo Conselho de Sentença, que irá efetuar a devida análise da prova e decidir acerca da condenação, ou não, do agente, de acordo com os elementos angariados.

Pelo conjunto probatório até então colhidos e acima destacados, não vejo como prosperar o pleito de despronúncia em favor do recorrente
, porquanto, os elementos acima analisados não elidem a autoria do crime por parte do réu, ao contrário, aponta indícios de que ele teria perpetrado o crime.

Nessa situação, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes, considerando que
há nos autos versão indicativa que aponta a autoria ao recorrente
.

A mantença da pronúncia significa, pois, somente a ausência de efetiva comprovação da súplica defensiva quanto à completa anemia probatória, havendo de merecer um novo olhar em plenário, ocasião própria para a formulação do pedido de absolvição por faltar provas nos autos, pois a fase da pronúncia basta a materialidade e indícios de autoria, o que, a vista do exposto,
ao contrário dos fundamentos da defesa, resta suficiente para levar o acusado a Júri Popular.

Nesse sentido, havendo indícios da autoria, ainda que haja dúvida quanto a real ocorrência dos fatos, esta deve prevalecer a fim de que o conselho de sentença decida.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJMT)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II (2X) E ART. 69 DO CPP) – DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE – DÚVIDA INSUPERAVEL A SER DIRIMIDA PELO JUIZ NATURAL - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Havendo prova da existência dos crimes em apuração e indícios suficientes de autoria pesando contra o recorrente, cumpre ao Conselho de Sentença dirimir a insuperável dúvida do juiz singular para admitir a impronúncia, uma vez, que como é cediço, na fase da sentença respectiva
, a dúvida reclama a incidência do princípio in dubio pro societate, e a sentença de pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação, que é, nada mais faz do que submeter a quaestio ao juiz natural do processo e competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.”
(RSE 82982/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no
DJE 22/01/2019)
.

Portanto, a manutenção da pronúncia é medida impositiva, não havendo base para o acolhimento da tese defensiva, porquanto, a questão em debate revela provas de indícios suficientes acerca da participação do recorrente no crime pelo qual restou pronunciado.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL

A defesa postula a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, alegando que este não agiu com intenção de matar a vítima.

A decisão de pronúncia não exige certeza para a sua procedência, porquanto o
procedimento dos crimes dolosos contra a vida é escalonado, o que implica em dizer que o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a ilicitude de sua conduta, haja vista que somente o Corpo de Jurados, por expressa disposição constitucional, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia e da instrução criminal.

Assim, pelas provas produzidas, há duas versões conflitantes nos autos. Por um lado, segundo a prova acusatória, o recorrente tentou matar a vítima e por outro a defesa alega que o recorrente só tinha a intenção de lesioná-la e que poderia ter continuado com as agressões e que o golpe desferido não causou lesão grave.

Nesse contexto, em tese a intenção do acusado não seria apenas de lesionar, pelo que declarou a vítima,
in virbis
:

“ (...)
Codó o abraçou por trás e em seguida passou uma faca na garganta do declarante, cortando-a profundamente; QUE ferido e perdendo muito sangue, o declarante saiu correndo, sentido a Grantur, pedindo para alguém acionar o SAMU
; QUE em seguida o SAMU chegou e o conduziu para o hospital municipal; QUE após ser ferido não sabe o que aconteceu com o Codó, se fugiu do local;
QUE quase morreu; QUE ficou internado por 09 dias
, recebendo alta hoje, 29/10/2018;
QUE no dia do fato, ao se aproximar do Codó, não havia percebido que ele estava em posse da faca, pois Codó o abraçou como amigo
; QUE não sabe o motivo de Codó tê-lo ferido, pois nunca haviam brigado e eram amigos; (...)” (sic).

Há de se levar em conta, sob esse enfoque, que a narrativa da vítima aponta a possibilidade de que tenha o acusado agido com
animus necandi
em sua conduta, pois teria, em tese, desferido o golpe de faca em região vital do corpo, qual seja pescoço, tanto que a vítima permaneceu internada por nove dias.

O que se leva em consideração, para determinar-se a ocorrência de crime doloso contra a vida, é a existência de
animus necandi
na conduta do réu, ou seja, se agiu com intenção de matar a vítima – circunstância que não restou manifestamente improcedente no caso dos autos, motivos pelos quais não é possível a desclassificação do crime neste momento. O caso deve ser melhor esclarecido diante dos jurados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA.HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. TENTATIVA CRUENTA. PLEITO DE PARCIAL DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA.
INDUVIDOSA CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO AGENTE. NÃO OCORRÊNCIA.CONEXÃO COM DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DA ACUSAÇÃO POSITIVO. FASE DE INSTRUÇÃO PRELIMINAR. PRESERVAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS E À COMPETÊNCIA PREVALENTE DO JUÍZO NATURAL DO JÚRI POPULAR
.
PRONÚNCIA MANTIDA
. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A competência do Tribunal Popular deve ser preservada quando há, pelo contexto fático apresentado, conexão em relação a outro delito doloso contra vida, também objeto de pronúncia, in casu, supostamente perpetrado contra vítima distinta, ex vi do arts. 74, § 1.º, e 76, ambos do CPP.

2.
Na fase prelibatória da acusação, submetida ao rito do Júri, somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - a desclassificação delitiva, pelo Juízo da pronúncia, quando clara e inconteste a inexistência do animus necandi na conduta do agente.

3. Na hipótese em que confirmados em juízo a existência da materialidade delitiva denunciada, não manifestamente improcedente, e os indícios da autoria dolosa do agente, em crimes contra a vida de terceiro(s), aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, imprescindíveis à definição e à competência do escalonado procedimento do Tribunal Popular, a manutenção da pronúncia é medida de rigor, sob pena de ofensa ao mister constitucional atribuído à instituição do Júri, notadamente à soberania dos veredictos outorgada ao legitimado Conselho de Sentença, que apreciará em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória - do judicium causae -, todas as versões e provas patrocinadas pelas partes, conforme interpretação sistemática dos arts. 413, caput, § 1.º, e 419, caput, ambos do Código de Processo Penal.

4. A desconstituição do julgado, por suposta violação dos arts. 413 e 419, ambos do CPP, destinada à parcial desclassificação delitiva, objeto da pronúncia, sob a alegação de que ficou evidenciada a falta do elemento subjetivo do tipo de homicídio na conduta do Agente e, por corolário, de indícios mínimos que pudessem autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, demandaria necessário revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte.

5. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AREsp 1499923/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019
)(destacamos).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter a decisão de pronúncia e submeter
DOMINGOS DE OLIVEIRA SANSÃO
a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020